Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-85.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704126-85.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA BLEY MOUAD DE CARVALHO WERNECK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes no prazo comum de 10 dias. Solicite-se o envio de informações em razão de o STJ ter firmado tese quanto ao Tema 1.009. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.